Tribunal: TJBA
Processo: 0502109-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502109-19.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LITELTON LOPO GUANAES e outros (4) Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO, GABRIELLE NOGUEIRA VITORIA APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA TERRA VERDE VIVA Advogado(s):MARGARET DEERING GOMES, ANA RITA TAVARES TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVA SUFICIENTE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. MEDIDAS INIBITÓRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a prática de maus-tratos a animais, determinou a imposição de medidas inibitórias, a perda da posse dos animais e condenou os réus ao pagamento de danos morais coletivos, sob alegação recursal de ilegitimidade passiva, nulidade probatória, inexistência de maus-tratos e inadequação das medidas impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva da apelante Janaia Lopo Guanaes; (ii) estabelecer se há conexão com ação anteriormente julgada; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar maus-tratos; (iv) verificar os efeitos da absolvição na esfera penal sobre a responsabilidade civil; (v) analisar a adequação das medidas impostas e a condenação por danos morais coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, bastando a imputação dos fatos ilícitos na petição inicial para autorizar a inclusão da ré no polo passivo. O conjunto probatório indica a pertinência subjetiva da apelante, evidenciando possível atuação conjunta ou ciência dos fatos, o que autoriza a responsabilização solidária nos termos dos arts. 186, 927 e 942 do Código Civil. A ausência de prova inequívoca de desvinculação da apelante dos fatos impede o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. A conexão processual exige simultaneidade de tramitação, inexistente no caso, uma vez que o processo apontado como conexo já foi definitivamente julgado e arquivado. O laudo veterinário, aliado a declarações de testemunhas e relatório de entidade protetora, comprova situação de caquexia, desnutrição e sofrimento animal, formando conjunto probatório harmônico. O juiz forma seu convencimento pela livre apreciação da prova, sendo desnecessária a exclusividade de prova formal, conforme art. 371 do CPC. A responsabilidade civil é independente da penal, e a absolvição por insuficiência de provas não impede a responsabilização civil, nos termos do art. 935 do Código Civil. A proteção constitucional à fauna impõe vedação a práticas cruéis, autorizando a adoção de medidas restritivas para cessar lesões, conforme art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal. O reconhecimento prévio de maus-tratos em ação judicial anterior, com trânsito em julgado, constitui elemento probatório qualificado que reforça a conclusão pela ocorrência dos fatos. As medidas impostas possuem natureza inibitória, são proporcionais e visam impedir a reiteração de condutas lesivas. A condenação por danos morais coletivos é cabível em hipóteses de lesão a interesses difusos ambientais, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é aferida pela teoria da asserção, bastando a imputação do ilícito na inicial. 2. A responsabilidade civil por maus-tratos a animais alcança todos que concorrem para o ilícito, inclusive por omissão. 3. A absolvição penal por insuficiência de provas não impede a responsabilização civil. 4. A proteção constitucional à fauna autoriza medidas inibitórias para cessar práticas cruéis. 5. É cabível a condenação por danos morais coletivos em caso de lesão a interesses difusos ambientais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502109-19.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelantes LARISSA SANTOS LOPO GUANAES E OUTROS e Apelado ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA TERRA VERDE VIVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.